Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME E DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de comprovação da constituição do registro do gravame e da propriedade do veículo.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
3. Não há falar em busca e apreensão, conforme o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, na hipótese em que o veículo objeto da ação se encontra em nome de terceiro, sem gravame registrado no órgão oficial de trânsito, de acordo com as exigências legais. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Se a parte autora, ora apelante, devidamente intimada para tanto, se absteve de prestar esclarecimentos quanto à comprovação da constituição do registro do gravame em relação ao automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.